Tribunal: TJDFT
Processo: 0706040-56.2022.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-27
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM AUTOMÓVEL. REALIZAÇÃO DE SERVIÇO NÃO AUTORIZADO. PREÇO ACIMA DO PRATICADO NO MERCADO. DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DO CONTRATO. DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de quitação de contrato e condenatória ao pagamento de indenização por danos morais. Recurso da ré visando à reforma sentença de procedência dos pedidos.
2 – Preliminar. Incompetência. Complexidade. Dispensa da prova pericial. Descaracterização. Não há necessidade de perícia quando os fatos controvertidos podem ser esclarecidos à luz de outras provas, especialmente pelo exame da prova documental. Ademais, é permitido às partes a apresentação de parecer técnico na instrução (art. 35 da Lei 9.099/1995). Precedente (Acórdão n.1099604, 07007108420178070010, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO). Preliminar que se rejeita.
3 – Preliminar. Nulidade da sentença. Cerceamento de defesa. Cabe ao Juiz indeferir as provas excessivas, impertinentes ou protelatórias (art. 33 da Lei 9.099/1995). Não restou demonstrada a ocorrência de cerceamento de defesa, pois não há indicação de que as provas pretendidas (testemunhal e pericial) eram indispensáveis para o julgamento da causa, uma vez que o processo veio acompanhado de documentos bastantes. O exame das provas submete-se ao prudente arbítrio do magistrado, para a formação de seu convencimento e o indeferimento da produção de prova pericial não caracteriza o cerceamento de defesa, mormente no caso em que a discussão se limita a matéria de direito. Preliminar que se rejeita.
4 – Serviços mecânicos em automóvel. Preço que exorbita a média praticada no mercado. A pretensão é de declaração de quitação de contrato de prestação de serviços e inexigibilidade de cobrança remanescente. Na forma do art. 39, incisos X, do CDC, é vedado ao fornecedor elevar sem justa causa o preço de produtos ou serviços. O autor, no dia 24/03/2022, deixou seu veículo Fiat Uno (ano 2014) na oficina ré para efetuar o serviço de troca dos pneus traseiros. Na oportunidade, por sugestão dos mecânicos da ré, o autor anuiu com a realização de outros serviços, quais sejam substituição da bieleta esquerda, do terminal axial, da sapata esquerda e desempeno de roda, os quais atingiram o valor total de R$ 3.550,00 (ID. 41481425 – pág. 04). Durante a execução dos serviços supracitados, o autor recebeu ligação telefônica informando que seria necessária também a realização de geometria do veículo, contudo, não houve nem autorização, nem negativa, expressas, tendo o autor se deslocado à oficina para averiguar a necessidade do serviço. Ao chegar ao estabelecimento, constatou que o serviço extra já havia sido realizado, ao custo de R$ 8.524,00. O autor efetuou o pagamento de entrada de R$ 3.100,00 e parcelou o restante em 8 boletos de R$ 900,00, que não foram quitados. De início, consigna-se que não houve demonstração de autorização expressa do autor acerca do serviço de geometria, o que fere o disposto no art. 39, X, do CDC. De outra parte, ainda que houvesse, à luz das regras de experiência (art. 6o da Lei 9.099/1995) e da média praticada pelo mercado, o valor cobrado pelo respectivo serviço se mostrou injustificadamente exorbitante, representando violação ao que prevê o art. 39, VI, do CDC. Não se pode conceber a cobrança de mais de R$ 8.000,00 por um serviço que gira em torno de R$ 500,00 (ID. 41481441, 41481444 e 41481447). Além disso, o preço do serviço de geometria constou a menor na nota fiscal, o que também respalda a irregularidade da cobrança (ID. 41481437). Assim, sem demonstração de motivo que justifique a cobrança, é de se reconhecer que o montante já pago (R$ 3.100,00) é suficiente para remunerar os serviços prestados, de forma que é escorreita a declaração de quitação do contrato.
5 – Responsabilidade civil. Dano moral. A caracterização de dano moral exige violação de direitos da personalidade, de modo a afetar diretamente à dignidade do indivíduo (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). A cobrança de serviços em valor superior ao praticado pelo mercado, apesar de causar aborrecimentos, não é suficiente para gerar violação aos direitos da personalidade, mormente no caso em exame, em que o valor sobejante sequer foi pago. O dano é de natureza material, razão pela qual sem comprovação de efetiva violação à honra, imagem, ou outro direito da personalidade, não cabe indenização por danos morais. Sentença que se reforma para afastar a condenação por danos morais. Mantidas as demais disposições.
6 – Recurso conhecido e provido em parte. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, em face do que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995, inaplicáveis as disposições da Lei n. 9.099/1995.

J